Tribunal: STF
Processo: RMS 23732
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-03
Data de publicação: 2015-11-03

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE INOCORRENTE. INTIMAÇÃO REGULAR. PUBLICAÇÃO DA PAUTA NO DJ. SUSTENTAÇÃO ORAL OPORTUNIZADA. JULGAMENTO ADIADO. NOVA INTIMAÇÃO E RENOVAÇÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ATO IMPUGNADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESPACHO DO MINISTRO DA JUSTIÇA. USO DE CÓDIGO DE BARRAS. OBRIGAÇÃO DE AFIXAR PREÇOS EM MERCADORIAS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS.



    1. Regular a intimação e oportunizada – e realizada – a sustentação oral na sessão em que iniciado o julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança, sem que retirado o feito da pauta, não se obriga esta Suprema Corte, à luz da legislação de regência, a comunicar oficialmente às partes acerca da sessão em que se prosseguirá no exame respectivo. Inocorrente a nulidade arguida, cuja decretação, de qualquer sorte, exigiria a demonstração do efetivo prejuízo – pas de nullité sans grief –, encargo do qual não se desincumbiu o embargante.



    2. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado ao feitio do art. 535 do CPC, mas detectado erro material em sua ementa, impõe-se a devida correção, com a consequente supressão do item impertinente (“5. Inadmissibilidade de mandado de segurança contra ato meramente normativo”).



    3. Explicitado na decisão embargada que a obrigação de afixar etiquetas indicativas do preço nas mercadorias não afronta preceito da Lei Maior ou mesmo norma jurídica de estatura infraconstitucional, ostenta caráter meramente infringente – hipótese para a qual desserve a via eleita (art. 535 do CPC) – a tese veiculada nos declaratórios. 



    4. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material, com a consequente supressão do item 5 da ementa do acórdão embargado.